Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729717-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENEIAS OLIVEIRA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FLÁVIO AUGUSTO DE PONTES RODRIGUES em favor de ENÉIAS OLIVEIRA FERNANDES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga (Id 49275857), no processo n.o 0017762-51.2014, que indeferiu a interposição do recurso de apelação pelo paciente, em virtude de sua intempestividade. Em suas razões (Id Num. 49275840), o impetrante suscita nulidade do processo, em face da deficiência da defesa técnica, que não interpôs recurso no prazo adequado. Sustenta que o processo deve ser anulado, com a nomeação de outro defensor em favor do paciente, para assegurar o seu direito à plenitude de defesa. Argumenta que o fumus boni iuris encontra-se nos indícios de que não houve o crime imputado ao paciente e o periculum in mora no cerceamento da liberdade do paciente, com o cumprimento da execução penal. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar pleiteada. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 29, § 1o, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, após regular trâmite processual (Id Num. 49275850). Nos termos da Certidão de Id 49275851, de 14/03/2023, constata-se que as advogadas do paciente estavam presentes na sessão de julgamento, bem como foram cientificadas da respectiva prolação da sentença. A Certidão de Id 49275854 informa que em 20/03/2023 transcorreu o prazo para interposição de recurso pelo ora paciente. Na data de 11/04/2023, a então advogada do paciente interpôs recurso de apelação, postulando a anulação do trânsito em julgado, sob a alegação de que não foi pessoalmente intimada da sentença. Entretanto, a decisão de Id 49275857 mencionou que na sessão plenária todos os presentes foram intimados da sentença e, portanto, reconheceu a intempestividade do recurso. O Superior Tribunal de Justiça entende que, intimadas as partes na sessão plenária do Júri, o prazo para a interposição de eventual recurso conta a partir dessa data, sendo descabida nova intimação ao acusado já intimado na sessão. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 798, § 5o, "B", DO CPP. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO DO JÚRI - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5o, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes. 3. Na hipótese, a providência tomada pelo Juízo de primeiro grau, ao determinar nova intimação da sentença condenatória ao acusado já intimado em sessão, não é capaz de afastar o referenciado dispositivo legal que estabelece o início da contagem dos prazos recursais, sendo patente a intempestividade da apelação. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 580.209/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal. Além disso, ao contrário do alegado pelo impetrante, ainda é possível ao paciente, em princípio, exercer o seu direito à ampla defesa pelos meios processuais adequados mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, não vislumbro, em tese, a ausência de defesa técnica alegada hábil a acarretar a anulação do julgamento. Ressalte-se, inclusive, que a atuação das advogadas do paciente, de certo modo, atenuaram a sua situação, ante o reconhecimento pelo Conselho de Sentença de sua participação de menor importância, o que implicou redução da pena. Assim, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR